Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-77.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008442-77.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[S. B. F. S. - CPF: 093.347.611-64 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 032.474.371-85 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008442-77.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

S. B. F. S, representado por Simone Sampaio de Oliveira

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT. NECESSIDADE DE BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO JUNTO AO REGISTRO DO DETRAN/MT. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
s pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. No presente caso, restou comprovado que, no dia 09/05/2018, o genitor do autor, Sr. Paulo Ferreira Rodrigues, sofreu um acidente de motocicleta YAMAHA/YBR125 FACTOR E, Placa QBG0946, Renavam 01012546206, Fabricação/Modelo 2014/2014, a qual ficou totalmente destruída sem qualquer condição de uso (perda total), o qual veio a óbito.

3. Também restou evidenciado que nos autos da
ação de inventário registrado sob o n. 1006805-96.2019.8.11.0003, foi expedido alvará n. 067-A/2020, autorizando a genitora do menor a promover a baixa do veículo, conforme abaixo se vê:

AUTORIZAR a representante legal do autor, Sra. SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA, a promover a baixa da motocicleta Yamaha Factor, placa QBG-0946, Renavam 01012546206, cor vermelha, melhor descrita e caracterizada no CRLV acostado ao ID 21070122, registrada em nome do de cujus Paulo Ferreira Rodrigues, procedendo-se as comunicações pertinentes perante quaisquer órgãos públicos, nos termos da sentença proferida ID. 30938273. Observação: Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). A autorização judicial em questão não eximirá o proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura pendentes até a data do óbito, ocorrido em 09 de maio de 2018. A pessoa acima nominada e qualificada, fica autorizada, pelo presente, a praticar o ato acima especificado no campo “FINALIDADE”. RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

4. Eis o que dispõe o artigo 126 do Código de Transito Brasileiro, in verbis:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.

5. Assim, nos termos do disposto no artigo acima citado, é obrigatória a
baixa
de
veículos
irrecuperáveis ou vendidos como sucata. Com efeito, comprovada tal condição nos autos, é de rigor o reconhecimento do dever do Reclamando em proceder a
baixa
do registro do
veículo
.

6. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA REGISTRO DE
VEÍCULO
NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO — PEDIDO DE
BAIXA
MOTIVADA POR
PERDA

TOTAL
DO AUTOMÓVEL — EXIGÊNCIA AFASTADA — RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 126 do Código de Transito Brasileiro, é obrigatória a
baixa
de
veículos
irrecuperáveis ou vendidos como sucata, sendo comprovada tal condição nos autos e a impossibilidade de cumprir com o procedimento administrativo, diante das peculiaridades do caso concreto, é de rigor o reconhecimento do dever do DETRAN/MT proceder a
baixa
do registro do
veículo
.
Concluído que o
veículo
sofreu
perda

total
após abalroamento, não é razoável exigir da Recorrente que cumpra com as exigências no âmbito administrativo, sob pena de ser penalizada, sem prazo determinado, com a responsabilidade pelos débitos em relação a
veículo
que sequer se encontra em circulação.

(N.U 0016313-52.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE IPVA – FURTO que culminou em
perda

total
– comprovação –COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –
BAIXA
DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE IPVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Poder Executivo pode providenciar o cancelamento do IPVA de
veículos
com
perda
ou destruição
total
. Não é razoável exigir que o proprietário do
veículo
cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando comprovada a
perda
ou destruição
total
dos
veículos
.
(N.U 0000832-74.2009.8.11.0086, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CHASSI –
VEÍCULO
IRRECUPERÁVEL, DESTRUÍDO OU PERDIDO –
BAIXA
DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não é razoável exigir que o proprietário do
veículo
cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando caracterizada a
perda
ou destruição
total
do
veículo
.
(N.U 0001977-14.2011.8.11.0049, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

7. Ademais, eis o teor do disposto no art. 29-B, da Lei Estadual nº 7.301/2000, que instruiu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, abaixo transcrito:

Art. 29-B

Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total
, furto, roubo
, a partir da data da ocorrência do evento
, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.
(Acrescentado pela Lei
7.867/2002
)

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

8.

Como no caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “
DECLARAR nula as CDAs, correspondentes a cobrança do tributo (IPVA) e licenciamento do veículo a partir Janeiro de 2019, que incidiram sobre a motocicleta YAMAHA/YBR125 FACTOR E, Placa QBG0946, Renavam 01012546206, Fabricação/Modelo 2014/2014, em nome do de cujus Sr. Paulo Ferreira Rodrigues. DETERMINAR os requeridos que providenciem a baixa do veículo, qual seja: a motocicleta YAMAHA/YBR125 FACTOR E, Placa QBG0946, Renavam 01012546206, Fabricação/Modelo 2014/2014, em nome do de cujus Sr. Paulo Ferreira Rodrigues, junto aos seus sistemas”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023